Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Processo: APC 0721520-73.2018.8.07.0001 Apelantes: ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS – ADCAP e POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Apelados: os mesmos DESPACHO Na petição de id 13834831 a ré comunica o fim da intervenção federal e a posse da nova diretoria executiva, cujo diretor presidente é o senhor Humberto Cesar de Oliveira. Também pretende a retirada do feito da pauta de julgamento prevista para a data de 29/1/2020, sob o argumento de que um dos causídicos teria se submetido a uma cirurgia de apendicite. O atestado médico datado de 13/1/2020, contido no id 13834834, indica a necessidade do afastamento do causídico George Anderson Esteves de Souza Gomes de suas atividade apenas por 15 dias, o qual finda esta data (28/1/2020). Além disso, a ré possui outra advogada atuando nos autos: Cristiane de Castro Fonseca da Cunha (OAB RJ626060A). Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de retirada de pauta. Em tempo, retifique-se a autuação do feito, para que seja removida a observação de que a POSTALIS estaria sob intervenção federal, pois esta foi encerrada, pela Portaria Previc 1.102/2019, contida no id 13834832. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator